Tribunal: TCU
Processo: 015.084/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 0007/2015, firmado com o/a Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR , Siafi/Siconv 683123, função null, que teve como objeto Ações de socorro, assistência às vítimas de desastres. (no da TCE no sistema: 214/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 9083/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor do sr. Márcio Pereira Miranda, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do termo de compromisso 007/2015, de registro Siafi 683123, firmado com o Município de Xapuri/AC, e que tinha por objeto o instrumento descrito como " Ações de socorro, assistência às vítimas de desastres ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público, às peças 59 a 62; Considerando que, ao se analisar o termo inicial da contagem do prazo prescricional, bem como a sequência de eventos processuais constantes do processo, os quais teriam o condão de interromper a prescrição da ação punitiva desta Corte, observou-se que transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos entre os eventos processuais consecutivos " Aviso de recebimento (AR) ou equivalente ", à peça 22, de 1/3/2016, e " Parecer técnico ", à peça 35, de 21/1/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória dos fatos presentemente apurados e, em razão disso, arquivar o presente processo, informando aos responsáveis e ao Ministério da Integração Nacional o teor da presente decisão, de acordo com os pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 015.084/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Márcio Pereira Miranda (XXX.607.082-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Xapuri - AC. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.